Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706112-51.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: ROSA NILDA DE JESUS APARECIDA D E S P A C H O Ante o dever de estimulação à autocomposição a qualquer tempo (artigos 3o, §§2o, 3o; 139, inciso V; e 932, inciso I; CPC), bem como considerando eventual benefício da transação às partes e à celeridade processual, INTIME-SE a apelante NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A para se manifestar sobre a proposta de acordo de id 55799177 apresentada após a prolação da sentença. Publique-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora